Tribunal: TJPA
Processo: 0006592-33.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006592-33.2016.8.14.0067
APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: ROSANGELA DO SOCORRO COELHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MUNICÍPIO REALIZOU CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PARTICULAR. DIREITO PRIVADO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR INADIMPLENCIA DOS ALUGUÉIS. AFASTADAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS. PARTE AUTORA LEGÍTIMA PARA INGRESSAR COM AÇÃO, EIS QUE ADMINISTRADORA DO IMÓVEL CONSTANTE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

movido pelo Município de Mocajuba nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis e Despejo nº 0006592.33.2016.814.0067, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Mocajuba, movida por Rosangela do Socorro Coelho de Oliveira em face do Município, julgada procedente.

A autora ingressou com a ação afirmando que alugou um imóvel localizado na Tv. Miguel Dias de Almeida nº 278, Bairro caixa d’agua, para a Prefeitura Municipal que usa como sede do Conselho Tutelar. Alega que a Prefeitura deve os alugueis do período de maio de 215 até dezembro de 2016, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, e conta de água do período de maio de 2015 até dezembro de 2016.

Devidamente citado, o Município de Mocajuba não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

A autora interpôs petição informando a desocupação do imóvel em 10/06/2017.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação para condenar o Município ao pagamento dos aluguéis e contas de água em atraso, entendendo prejudicado o pedido de despejo tendo em vista a desocupação voluntária.

O Município de Mocajuba ingressou com recurso de Apelação Cível alegando que a sentença deve ser reformada pois foi aplicado o efeito material da revelia contra a Fazenda Pública; que a parte autora é ilegítima pois não apresentou documentação do imóvel em seu nome e a necessidade de produção de prova.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer por se tratar de interesse particular.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Inicialmente pontuo que a Administração Pública quando realiza contratos particulares, que não são contratos administrativos típicos é regida por normas de direito privado e suas prerrogativas são afastadas.

“Alguns contratos realizados pela Administração, passam para adequar-se eficientemente a realidade, a admitir uma relativização das regras de direito público sobre ele incidentes. Como exemplo a doutrina admite a existência de contratos privados na administração, nos quais o Poder Público firmaria negócios regulados, predominantemente, pelo direito privado, situando-se no mesmo plano jurídico dos particulares, sem deter, como regra, todas as prerrogativas determinadas pelo regime jurídico dos contratos administrativos em sentido estrito. (Direito Administrativo, volume 9. Ed. Jus podium. Fernando Ferreira Baltar Neto).

Dessa forma, o processo referente a contrato de aluguel, sob dispensa de licitação, refere-se questões particulares do Direito Privado, em que se afastam as prerrogativas e aplicam-se os efeitos materiais da revelia. Nesse tipo contratual, não há como impor qualquer superioridade a Administração Pública, inexistindo alegação e direito indisponível.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO
(LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA
). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA.
PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA.
1.
Os efeitos materiais da revelia não são afastados quando, regularmente citado, deixa o Município de contestar o pedido do autor, sempre que não estiver em litígio contrato genuinamente administrativo, mas sim uma obrigação de direito privado firmada pela Administração Pública.

2. Não fosse por isso, muito embora tanto a sentença quanto o acórdão tenham feito alusão à regra da revelia para a solução do litígio, o fato é que nem seria necessário o apelo ao art. 319 do Código de Processo Civil. No caso, o magistrado sentenciante entendeu que, mediante a documentação apresentada pelo autor, a relação contratual e os valores estavam provados e que, pela ausência de contestação, a inadimplência do réu também.
3. A contestação é ônus processual cujo descumprimento acarreta diversas consequências, das quais a revelia é apenas uma delas. Na verdade, a ausência de contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art. 303, CPC).
4. Nessa linha de raciocínio, há nítida diferença entre os efeitos materiais da revelia - que incidem sobre fatos alegados pelo autor, cuja prova a ele mesmo competia - e a não alegação de fato cuja prova competia ao réu.
Isso por uma razão singela: os efeitos materiais da revelia dispensam o autor da prova que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos de seu direito, não dizendo respeito aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado, cujo ônus da prova pesa sobre o réu.
Assim, no que concerne aos fatos cuja alegação era incumbência do réu, a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos.
5. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002). Doutrina.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012)

No caso em análise, a autora firma contrato com a Administração Pública para aluguel de uma casa residencial onde passa a funcionar a sede do Conselho Tutelar. O contrato foi vigente durante todo o período, sendo aquela a representante e administradora do imóvel perante o contrato, não havendo o

s se falar em irregularidade de parte.

O contrato foi assinado em 08/05/2015 com duração até 31/12/2015, sendo prorrogado pela administração forçosamente, já que não desocupava voluntariamente e nem pagava o valor referente ao aluguel. Durante este período, a autora junta ainda comprovante que a conta de água da COSANPA também não foi regularmente adimplido, restando suficientemente demonstrados os valores devidos pelo Município.

Assim, as provas documentais produzidas pela parte autora restam suficientes e demonstram a relação jurídica existente entre as partes, portanto, formando o convencimento do Juízo, não há motivos para maior produção probatória. Ademais, reclama-se a produção de provas a parte que ingressa no processo e requer sua produção, sendo este um dos efeitos esperados em consequência da revelia.

Desta forma, coaduno com o entendimento do Juiz de primeiro grau e o entendimento jurisprudencial acerca da aplicação dos efeitos materiais da revelia contra Fazenda Pública, estando devidamente provados os prejuízos materiais.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020